Tribunal: STF
Processo: ARE 1332581
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. SENAI. A imunidade não é restrita aos impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, mas a toda imposição tributária, a título de impostos, que possa comprometer o patrimônio, a renda e os serviços do ente imune. Ao ser tributado o bem importado, está-se, na prática, tributando o próprio patrimônio da entidade beneficente, ao qual aquele é incorporado. Inconteste a relação direta entre a mercadoria importada e a finalidade para a qual se presta a entidade de assistência à educação. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, c, da CF. Sustenta, em essência, que “a impetrante, ora recorrida, não comprovou estar enquadrada como entidade educacional e de assistência social, pois não apresentou a documentação comprobatória de sua condição, qual seja, a Certificação de Entidades de Assistência Social –CEBAS”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso em decisão assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SENAI. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. TEMA 32 AFASTADO. QUALIFICAÇÃO DECORRENTE DE LEI. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.” 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a incidência da imunidade a que alude o art. 150, VI, c, da Constituição Federal quanto ao ICMS incidente na importação de bens destinados à execução de atividade fim das entidades mencionadas pelo dispositivo constitucional. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – ICMS – IMPORTAÇÃO – CONTRIBUINTE DE DIREITO – DESPROVIMENTO. A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre a importação de mercadorias por entidades de assistência social, enquanto contribuinte de direito, e relacionadas às finalidades essenciais destas.” (AI 629.551-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. ALEGADA INAPLICABILIDADE DA REGRA CONSTITUCIONAL DADO QUE O PRETENSO CONTRIBUINTE NÃO TERIA ARCADO COM A CARGA TRIBUTÁRIA. RAZÕES DE RECURSO CONTRADITÓRIAS. 1. Na tributação das operações de importação, o contribuinte por excelência do tributo é o importador (que tende a ser o adquirente da mercadoria) e não o vendedor. Há confusão entre as figuras do contribuinte de direito e do contribuinte de fato. 2. Assim, não faz sentido argumentar que a imunidade tributária não se aplica à entidade beneficente de assistência social nas operações de importação, em razão de a regra constitucional não se prestar à proteção de terceiros que arquem com o ônus da tributação. 3. Exame de eventual especificidade do quadro fático-jurídico dependeria da reabertura de instrução processual, pretensão inviável no curso do julgamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 476.664 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “A impetrante ingressou com o presente mandado de segurança com o escopo de obter o reconhecimento do direito à não incidência de ICMS na operação de aquisição e importação de equipamento, conforme declaração de importação nº 2003723241, em razão da imunidade tributária que alega fazer jus, conforme art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal, e arts. 11, 12 e 13 da Lei 2.613/55. 
    De início, adianto que se encontra perfeitamente comprovado nos autos cuidar-se a parte impetrante de efetiva instituição de assistência social e educacional, sem fins lucrativos, conforme condição prescrita no art. 150, VI, c, da Constituição Federal. 
    Consoante se infere do Regimento do Serviço Nacional De Aprendizagem Industrial-SENAI, trata-se de entidade que exerce atividade de filantropia. Para tanto, transcrevo o art. 1º do referido Regimento, aprovado pelo Decreto nº 494/62, atualizado pelo Decreto nº 6.635/2008: Art. 1º O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), organizado e administrado pela Confederação Nacional da Indústria, nos termos do Decreto-lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, tem por objetivo: a) realizar, em escolas instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob forma de cooperação, a aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob sua jurisdição, nos termos de dispositivo constitucional e da legislação ordinária; b) assistir os empregadores na elaboração e execução de programas gerais de treinamento do pessoal dos diversos níveis de qualificação, e na realização de aprendizagem metódica ministrada no próprio emprego; c) proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a oportunidade de completar, em cursos de curta duração, a formação profissional parcialmente adquirida no local de trabalho; d) conceder bolsas de estudo e de aperfeiçoamento e a pessoal de direção e a empregados de excepcional valor das empresas contribuintes, bem como a professores, instrutores, administradores e servidores do próprio SENAI; e) cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a indústria e atividades assemelhadas. 
    Não obstante, o art. 9º do referido diploma legal, estabelece que “os bens e serviços do SENAI gozam da mais ampla isenção fiscal”. Portanto, não há falar em limitação ao direito conferido pelo constituinte.” 
    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ICMS. IMUNIDADE. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.307.907-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator